Tribunal: TJDFT
Processo: 0715018-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715018-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: KAIO KAYWAN DA SILVA FERREIRA Impetrante: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL Autoridade: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de KAIO KAYWAN DA SILVA FERREIRA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 35225699, fls. 47/49) que, nos autos 0716528-30.2022.8.07.0001 distribuído a 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em que responde pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi apreciado e deferido pelo em. Desembargador Plantonista para “suprimir a exigência do pagamento de fiança pelo paciente” (ID no 35228486). Requisitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator